Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar 8/1970 com a finalidade de propiciar aos servidores públicos participação na receita dos órgãos e entidade integrantes da Administração Pública (federal, estadual e municipal) e das fundações mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público.
2. A gestão do fundo PASEP é de responsabilidade de um Conselho Diretor (art. 3o do Decreto 9978/2019; art. 7o do Decreto 4.751/2003), figurando como operacionalizador o Banco do Brasil (art. 11 do Decreto 9.978/2019; art. 10 do Decreto 4.751/2003).
3. Os percentuais e índices da atualização monetária das contas PASEP são definidos em legislação especial, os quais devem ser estritamente observados pelo Banco do Brasil, não havendo margem para discricionariedade.
4. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, no caso, vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil, o que não ocorreu.
5. Os juros e os índices da atualização monetária das contas PASEP foram definidos pela Lei Complementar 26/1975, havendo posteriores alterações do índice de correção pelos órgãos competentes. A planilha de cálculo apresentada pela autora/apelante do caso vertente não adotou os índices definidos na legislação especial, mas sim a metodologia de cálculo para correção monetária aplicada ao Imposto de Renda (a partir de 1995, a taxa SELIC, e nos anos anteriores, a OTN, IPC, BTN, INPC, PCA e UFIR), o que evidencia equívoco na conclusão daquele parecer técnico. 5.1 Outras incongruências nos cálculos apresentados pela autora/apelante foram identificadas pela Contadoria-Partidoria do Fórum Milton Sebastião Barbosa, além ter-se concluído que atualizações monetárias dos valores da conta que foram levadas a efeito em conformidade com planilha de cálculo fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional.
6. Recurso conhecido e desprovido.